Tribunal: TJMT
Processo: 1046664-18.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046664-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 340.153.451-34 (RECORRENTE), ENILDON ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 593.075.011-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1046664-18.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA VIEIRA DOS SANTOS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS. MOTIVO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação realizada por videoconferência. A recorrente postula a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito, alegando que não conseguiu acessar a sala virtual por falha técnica devidamente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da parte autora na audiência de conciliação, realizada por videoconferência, justifica a extinção do processo, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, ou se há motivo relevante que autorize a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da parte autora em audiência de conciliação, quando não justificada, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Entretanto, a recorrente demonstrou, por meio de documento constante no ID nº 323380446, que não conseguiu acessar a audiência virtual por problemas técnicos, circunstância que configura motivo justificável e afasta a penalidade da extinção do feito por contumácia.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a ausência da parte por falha técnica em audiência virtual é causa legítima para anulação da sentença extintiva, com o consequente retorno dos autos a origem para nova designação da audiência.

O princípio da primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação processual impõem interpretação favorável à continuidade do processo quando demonstrada a boa-fé da parte e a ocorrência de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência da parte autora em audiência de conciliação realizada por videoconferência não autoriza a extinção do processo quando comprovados problemas técnicos que a impediram de participar do ato.

A comprovação de motivo justificável afasta a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos para nova audiência.

Deve-se privilegiar o prosseguimento do feito e a resolução do mérito quando evidenciada a boa-fé da parte e a inexistência de intenção de abandono do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 51, I, e 55, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1023866-39.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, j. 22.06.2021, DJE 24.06.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, entretanto, seu advogado se fez presente.

A recorrente postula a desconstituição da sentença e prosseguimento do feito.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste à reclamante, uma vez que não se fez presente na audiência de conciliação no horário agendado por motivo justificável.

A reclamante comprovou por meio de documento/print juntado nos autos no ID de nº 323380446, que no horário marcado da audiência de conciliação não conseguiu acessar o link referente ao ato por problemas técnicos ou de sistema.

Aduz, ainda, a reclamante que tal situação caracteriza motivo de força maior, à medida que a recorrente não conseguiu acessar a sala virtual da audiência em virtude de problemas técnicos.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.”
(N.U 1023866-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Desta feita, imperioso reconhecer que a reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025